Tribunal: TJES
Processo: 0000703-38.2021.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000703-38.2021.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ZAQUEU MONTEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000703-38.2021.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ZAQUEU MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO USO RESTRITO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. PENA-BASE NO MÍNINO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas, quando o conjunto probatório se revela sólido para embasar uma sentença. 2. Valoração da pena-base realizada de forma legal e proporcional ao fato.

Recurso Improvido.

28 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000703-38.2021.8.08.0052

DATA DA SESSÃO: 19/07/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ZAQUEU MONTEIRO
,
inconformado com a r. sentença de fls. 259/274, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos art. 12, caput, art. 16, caput, e art. 17, §1º, todos da Lei 10826/2003, à pena de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção e ao pagamento de 1650 (mil e seiscentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa em ID. 3514086, pugna pela absolvição do acusado no que tange aos crimes previstos no art. 16, caput, e art. 17, §1º, ambos da Lei 10.826/2003, sob argumento da falta de prova e ausência de materialidade do delito ou atipicidade da conduta, respectivamente.

Por fim, requer a fixação da pena-base no mínimo legal caso não seja acolhida a tese de absolvição do art. 17, §1º da Lei 10.826/2003.

Contrarrazões em ID. 4208268, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial em ID. 4272756, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO BARBIERI MONTIBELLER:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento a todos os Desembargadores aqui presentes, em especial, o ilustre Presidente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, a ilustre representante do Ministério Público, servidores, colegas advogados e acadêmicos de direito.

O que traz a presente defesa hoje aqui é uma Apelação Criminal impetrada em face da sentença da Vara Única de Rio Bananal, o qual condenou o senhor Zaqueu a 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de prisão pelos artigos 12, 16 e 17, § 1º, caput.

Irresignado com a condenação, o senhor Zaqueu procurou sua defesa para que pudesse impetrar a apelação. E eu digo irresignado e posso provar tal motivo.

A situação do senhor Zaqueu iniciou-se a partir do momento que foi realizada uma operação conhecida como “Operação Asfixia”, lá no norte do Estado do Espírito Santo, com a finalidade de buscar o comércio ilegal de armas e munições. Dentro dessa operação, o senhor Zaqueu não era investigado inicialmente. Seu nome surgiu porque, supostamente, uma única pessoa, dentro de toda a investigação da “Operação Asfixia”, teria comprado um armamento com o senhor Zaqueu. E diante disso, foi expedido um mandado de busca e apreensão. Chegaram em sua residência encontrando algumas armas de uso permitido, inclusive, que ele possuía registro para tanto, uma munição de uso restrito, diversas outras munições e enquadraram o senhor Zaqueu ainda na questão da comercialização de armas e munições.

E aí nesse ponto, a defesa vem fazer um papel interessante de questionar cada condenação do senhor Zaqueu. No que diz respeito à condenação do artigo 12, não tem nada a se questionar de início, uma vez que o senhor Zaqueu realmente confessou ser o proprietário das armas, apresentou registro de algumas, inclusive, já foi incidida aqui a causa da confissão, redução de pena.

Todavia, no que diz respeito ao artigo 16, a defesa tem diversos questionamentos a apresentar à sentença exarada pelo magistrado primeiro grau.

Isso porque, se nós formos olhar os laudos que foram produzidos durante todo o processo, a munição que gerou a condenação do artigo 16, que foi uma munição de ponto 50 que, sequer, chegou a ser testada. Sendo que não existe, nos laudos, nada que possa atestar a prestabilidade dessa munição. E mais, a própria testemunha do Ministério Público, quando foi questionada, que foi o policial civil que realizou a apreensão, questionada pela defesa, quando analisou a munição, se ele poderia dizer se havia ou não prestabilidade, ele não soube informar, dizendo que não era capaz de responder essa pergunta.

E aí, nesse ponto, a defesa trouxe, nas razões recursais, diversas jurisprudências do STJ, com a qual faço questão de mencionar algumas aqui, que quando as munições são apreendidas sem a prestabilidade atestada e sem armamento para tanto, não se deve haver a condenação pelo artigo 16.

E eu digo, em especial, o Agravo Interno, no Recurso Especial 1704234, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, da 6ª Turma do STJ; o HC 428131, do Rio Grande do Sul, de Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, da 5ª Turma.

Então aqui a gente não tem nenhuma certeza jurídica que possa afirmar que realmente ocorreu o crime e a condenação do artigo 16. Isso que deveria ter sido até uma prova, que a acusação deveria ter providenciado, a respeito da questão da prestabilidade da munição e não foi trazida aos autos.

No que diz respeito à condenação do artigo 17, sobre a venda de armas e munições sem autorização legal, é o maior ponto que a defesa aqui questiona e entra em desacordo com o Juízo de primeiro grau e a acusação.

Eu peço vênia para mencionar, mais uma vez, os laudos e os autos de apreensão que foram juntados, tanto no processo. É nítido tratar o senhor Zaqueu de uma pessoa que ele é: colecionador de armas. Afinal, uma pessoa de 54 anos de idade, nunca houve, sequer, uma passagem policial em toda a sua vida, além de ser um agricultor de subsistência familiar e tendo sido mencionado apenas uma única vez nessa “Operação Asfixia” que gerou o mandado de busca e apreensão até a sua residência.

Foi também periciado o celular do senhor Zaqueu e nada de comprometedor foi encontrado, tanto que ele já foi até restituído a sua família.

E aqui eu peço licença para mencionar alguns pequenos trechos do depoimento da única testemunha que foi ouvida no processo, que foi de acusação do Ministério Público, que foi o investigador da Polícia Civil, o senhor Ivan da Silva Loureiro, que ele mencionou que toda a investigação foi constatada apenas uma possível negociação do senhor Josemar com o senhor Zaqueu. E mais! Ele disse que não ficou claro a negociação de armas. O seu próprio depoimento não dá certeza a respeito do comércio. Disse apenas informações que foram prestadas extrajudicialmente, que não foram transcritas nem quando houve o termo no DPJ, muito menos afirmadas pelo senhor Zaqueu na audiência de instrução e julgamento. E que não era possível afirmar 100% a respeito da traficância das armas ou munição.

Esse questiona Vossas Excelências, onde está a certeza robusta do comércio ilegal de armas? O senhor Josemar Pandini, que teria sido a pessoa que iniciou a investigação contra o Zaqueu, quando ele foi ouvido lá no outro processo, inclusive, com o qual ele está com liberdade provisória, ele disse que não teria negociado munição nenhuma com o senhor Zaqueu. E que em nenhum momento houve qualquer compra direta com ele de qualquer munição ou armamento.

O senhor Zaqueu, quando ele foi ouvido no DPJ e na audiência de instrução e julgamento, ele foi claro em afirmar que não traficava nenhum tipo de arma ou munição, que tudo que tinha era de item de colecionador. E mais! Ele ainda disse realmente que existia uma conversa com o senhor Josemar. Mas que o senhor Josemar o procurou para que ele informasse se ele soubesse de quem vendia armas, de quem vendia munição. E a conversa se esvairou apenas nisso.

Mesmo ainda que tivesse acontecido uma única venda de uma única arma, isso não seria argumento suficiente para condená-lo no artigo 17, § 1º. Até porque, o comércio, existe uma certa estabilidade e continuidade para se comprovar. O que não foi possível trazer aos autos pelas provas que foram juntadas.

Ao final, o único último ponto que a defesa gostaria de ressaltar é a respeito se, caso Vossas Excelências entendam pela manutenção da condenação do artigo 17, deve ser revista a dosimetria de pena do senhor Zaqueu. Isso porque a sua pena base começou a ser auferida em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses para uma pessoa que é réu primário, sem histórico criminal, agricultor familiar com trabalho lícito comprovado e sem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Portanto, ao final, não sendo caso de absolvição nem do artigo 16 ou do artigo 17, a defesa pugna pela redução da sua dosimetria de pena.

Essa é a manifestação. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor. Como sempre procedo em caso de sustentação, peço retorno dos autos para análise detalhada dos argumentos produzidos a partir da tribuna.

*

ts*

SESSÃO: 09/08/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, em sessão passada, pedi retorno dos autos para melhor apreciação dos argumentos ressaltados pela defesa em sustentação oral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, discorre a denúncia:

Consta do incluso Inquérito Policial, iniciado por Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD), que no dia 01 de outubro de 2021, por volta das 06:00h, no interior da residência localizada no Córrego Lagrimal, localidade de Santa Helena, zona rural, neste município e comarca, ZAOUEU MONTEIRO possuía 02 armas de fogo de uso permitido e com registro em seu nome, quais sejam 01 (um) revólver, calibre .22 LR, 01 (um) revólver, calibre .38 Special; 07 (sete) armas de fogo de uso permitido, sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar e que eram destinadas a comercialização, quais sejam: 01 (uma) escopeta, calibre 12, n° de série 1433536, 01 (uma) carabina, calibre .20, n° de série ilegível, 01 espingarda calibre .22 LR, n° de série 107823, 01 (uma) espingarda calibre.20, n° de série 337132, 01 (um) rifle calibre .22 LR, n° de série LUG4503332, 01 (uma) carabina) calibre 36, n° de série 246875 e 01 (uma) carabina calibre .22, n° de série 229113, além de possuir ilegalmente munições de uso restrito e permitido, consistentes em. 50 (cinquenta) munições compatíveis calibre .22H0RNET (BU n° 46001373, Jls.35137), 18 (dezoito) munições compatíveis calibre .38 Special, 22 (Vinte e duas) munições compatíveis calibre 12, 11 (onze) munições compatíveis calibre 20, 15 (quinze) munições compatíveis calibre 22, 02 (duas) munições compatíveis calibre 28, 01 (um) munições compatíveis calibre 762, 01 (uma) munição compatível calibre .50, 50 (cinquenta) munições compatíveis calibre .22 LR (BU n° 46003617, fls.40142), 18 (dezoito) munições compatíveis calibre 32, 11 (onze) munições compatíveis calibre 36, bem como, possuía acessórios sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que seriam comercializadas, consistentes em: 03 (três) carregadores de espingarda, 18 (dezoito) soquetes de madeira para cartuchos, 03 (três) extratores de madeira para retirada de espoleta, 03 (três) varetas de limpeza, 57 (cinquenta e sete) rolhas de cortiça para confecção de cartucho, 03 (três) kits de algarismo para remarcação de arma, 19 (dezenove) buchas de plástico para confecção de cartucho, 01 ('um) calibrador de cartucho de aço com quatro bitolas diferentes, 03 (três) calibradores de cartucho, 03 (três) furadores de couro número 14, 19 e um de cor preta sem numeração, 05 (cinco) pios de madeira para caça, 08 (oito) recipientes contendo material tipo chumbo, para confecção de cartucho para caça, 01 (um) recipiente contendo uma pequena quantidade de pólvora, 01 (um) estojo contendo 69 (sessenta e nove) espoletas CBC número 209, 02 (dois) carregadores de calibre 22, 05 (cinco) pares de coronha de madeira, 01 (um) protetor da massa de mira, 12 (doze) coldres para portar armas de fogo de cor preta, 03 (três) porta munição de cor preta, 01 (uma) capa protetora para arma longa de cor preta e 165 (cento e sessenta e cinco) cartuchos deflagrados de diversos calibres, conforme Auto de Apreensão de fls. 35/37, 38/39 e 40/42, Auto de constatação de eficiência de arma de foto de fis. 43/44, 45/46 e 47/48 e depoimentos prestados em esfera policial.

Segundo se apurou por ocasião dos fatos, policiais civis foram designados para o cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor do acusado, tendo em vista este figurar como investigado na "Operação Asfixia", deflagrada no Juízo da Com arca de Jaguaré, que visa desarticular o comércio ilegal de armas de fogo e munições no norte deste estado.

Insta frisar, que na primeira fase da referida operação o nacional Josimar Pani, foi preso e no decorrer das investigações realizadas no IP APFD n° 0045013041.21.05.0073.21.017 (constante nos autos do processo n° 0000339-27.2021.8.08.0052, da Comarca de Jaguaré), restou cabalmente demonstrado que o ora denunciado, realizava o comércio ilegal de armas de fogo a Josimar.

Deflui-se dos elementos de informação anexados aos autos que, o próprio acusado "afirmou que havia vendido uma pistola calibre 635 para Josimar Pani anteriormente" bem como, "estava tentando vender para Josimar Pani, uni revólver calibre 357" e 01 (um) revólver calibre LR 22, fis. 18/20. Cumpre destacar que, conforme auto de qualificação e interrogatório de fls. 30, o denunciado confessou parcialmente os fatos, afirmando que efetivamente era o proprietário das armas de fogo apreendidas, bem como praticava o comércio visando lucro.

Ademais, como o denunciado não possui registro de 07 (sete) armas de fogo e nem autorização da autoridade ou órgão estatal competente para ter posse das mesmas e das munições e demais acessórios apreendidos e, sem ter a condição de cargo ou função que lhe permita para possuir armas, coloca-se, por essa razão, em confrontação com a lei e a ordem.

Dessa forma, a autoria e a materialidade do crime objeto de investigação encontra-se nos diversos elementos de informação anexos aos autos, sendo estes testemunhais e materiais, especialmente nos Auto(s) de Apreensão de fls. 35/37, 38/39 e 40/42, Auto(s) de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 43/44, 45/46 e 47/48.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos nos art. 12, caput, art. 16, caput, e art. 17, §1º, todos da Lei 10826/2003.

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 07), boletim de ocorrência (fls. 08/23), auto de apreensão (fls. 41/49), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 49/50), laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 210/230), senão vejamos:

(...) Em cumprimento a convocação para participar da Força-tarefa em apoio à SPRN, de acordo com a CI 142/2021 PCES/GAB, destacam que no dia 20/09/2021 deslocaram da sede da DRACO em Vitória sentido ao município de São Mateus, segundo ordem exarada, a qual preliminarmente determina que sejam realizadas ações de segurança na região. Cabe ressaltar que a referida Força Tarefa, preliminarmente foi composta por três policiais da Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (SIAE), a qual dois policiais estão localizadas na unidade da DRACO e o terceiro policial está localizado na unidade da DESARME; QUE cumpre destacar, que dentre as diligências realizadas, nesta data realizaram operação em conjunto com a delegacia de Jaguaré em cumprimento de mandado de busca e apreensão da Comarca de Jaguaré, processo número 0000394-75.2021.8.08.0065, expedido pela Excelentíssima Juíza de Direito Elaine Cristine de Carvalho Miranda, Vara Única - Jaguaré, devidamente autorizado pelo Juízo de Rio Bananal, onde foi dado o cumpra-se para realização do referido mandado; QUE insta frisar, que a operação que foi deflagrada nesta data, faz parte da terceira fase da Operação Asfixia, onde o nacional ZAQUEL MONTERIO, alvo desta terceira fase mantinha estreita ligação de comercialização de arma de fogo e munição com o nacional JOSIMAR PANI, que atualmente encontra-se recolhido no sistema penitenciário à disposição da justiça. Que o nacional JOSIMAR PANI foi preso na primeira fase da Operação Asfixia, que visa apurar, assim como desarticular a comercialização ilegal de armas de fogo e munições no norte do estado.
Que por volta das 6:00h da manhã de hoje, a equipe chegou à residência do nacional ZAQUEL MONTEIRO, foi realizado o cerco policial. Assim que anunciada a presença policial, o investigado franqueou a entrada em sua residência, ocasião em que não ofereceu qualquer resistência à equipe de policiais, assim, conforme BU 46001373, foi possível visualizar um revolver calibre 38 (municiado), que estava sobre a cama em que o investigado estava deitado.
Que as buscas foram realizadas no local, sendo, a todo o momento, acompanhadas pelo, investigado.
Que perguntando se havia mais armas na residência, disse que somente mais um rifle, mas dando continuidade as diligências, foram localizadas e aprendidas outras armas, assim como munições na primeira residência que compunha a propriedade em questão. Que na ocasião o investigado apresentou o registro de posse referente a três armas que possuía, sendo elas: 01 (um) revolver calibre 38, 01 (um) rifle calibre 22, também apresentou o registro de 01(um) revolver calibre 22. Que no referido local, foram apreendidos os dois revolveres com registro e uma espingarda calibre 12 ao lado do armário do quarto (sem registro), todos aprendidos no local. Quanto ao revolver calibre LR 22, o investigado mesmo possuindo registro em seu nome, todavia estava tentando vender para Josimar Pani, assim também com um revolver calibre 357 que não foi localizado no local;

conforme mostram as investigações. Que o investigado afirmou que havia vendido uma pistola calibre 635 para Josimar Pani anteriormente; Que, conforme narrado neste BU, foram realizadas buscas em um depósito de ferramentas (almoxarifado) na propriedade do investigado, oportunidade em que foram localizadas três armas de fogo, tipo espingarda. No local também foram apreendidos diversos materiais utilizados para recarga de cartucho de munições, assim como diversos coldres e coronhas de revólveres; QUE, por fim, conforme narrado no BU 46003057, em buscas realizadas em uma residência aparentemente abandonada na propriedade do investigado, onde o mesmo acompanhou todo o trabalho policial, foram localizadas três armas de fogo e munições, sendo duas espingardas, que foram localizadas no forro do teto da casa e uma outra espingarda, que foi localizada no canto da casa em um cômodo vazio; QUE na oportunidade também foram apreendidas munições de diversos calibres no local;
QUE diante dos fatos, todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia regional de Linhares. Todas as buscas foram acompanhadas pelo nacional ZAQUEL MONTEIRO; Que o investigado foi conduzido no banco traseiro da viatura, que não foi necessário o uso de algemas, que foi apresentado à autoridade policial sem lesões aparentes, para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Informamos que todo o material apreendido neste momento, serão discriminados no campo objeto deste BU. QUE em análises preliminares, todas as armas se apresentam como eficientes. (Depoimento do Policial Civil Cecil Teodoro Marques, em sede policial – às fls. 24/26).

(...) Neste ato esta acompanhado de seu advogado, DR. Antônio José de Mendonça Junior, OAB/ES 11.860;
QUE o declarante informa que as armas que foram apreendidas nesta data lhe pertencem, mas não sabe precisar há quanto tempo as possui, pois narra ser colecionador há mais de vinte anos, motivo pelo qual também não sabe informar quanto pagou por elas e nem de quem as comprou; QUE a respeito da munição calibre .50 apreendida nesta data, informa o declarante que ganhou de seu primo, JOEL MONTEIRO, há muitos anos, não sabendo precisar há quantos, e que quando a ganhou, fora informado de que ela não tinha prestabilidade, narrando ainda que não tinha conhecimento a respeito do calibre da arma, ou seja, não sabia que a munição era de calibre .50; QUE o declarante nega que seja comerciante de armas, e nega conhecer ou ter qualquer ligação com a pessoa de JOSIMAR PANI; QUE o declarante possui registro de três armas de fogo;
QUE o declarante nunca foi preso e não possui filhos menores de idade; QUE o declarante trabalha como agricultor, percebendo uma renda mensal de dois mil reais; (interrogatório do acusado, em sede policial – às fls. 36/37).

Importante explicitar que a defesa não apresenta qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade em relação à posse irregular de arma de fogo de uso permitido, do art. 12 da Lei 10.826/2003, razão pela qual não será o mesmo objeto de análise no presente recurso.

Dando prosseguimento, a defesa sustenta a inexistência de provas suficientes para a condenação no crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, do art. 16 da Lei 10.826/2003, em relação à apreensão de supostamente uma única munição .50, por motivo de que a mesma não foi testada pela perícia, desta forma não tendo como comprovar sua prestabilidade.

Em análise detida aos autos, verifica-se que nos autos de apreensão, de eficiência de arma de fogo e laudos periciais de fl. 227/229, o acusado tinha em depósito, ou mantinha sob sua guarda outros artefatos de uso restrito, além disto, por mais que não tenha sido realizado o teste balístico por ausência da arma do respectivo calibre, foi constato a eficiência do propelente, como o exposto:

A Seção de Balística não dispõe de armas de calibre compatíveis com o calibre 12,7x99mm (.50 BMG), e com o calibre 7,62x51mm, para realizar o teste de eficiência dos cartuchos. Entretanto, os cartuchos foram desmontados constatando-se que o propelente (pólvora) estava em boas condições de uso e o teste de sua combustão foi positivo. As espoletas estavam em perfeitas condições de uso.

Além do mais, cabe ressaltar que o crime é de perigo abstrato, ou seja, não há necessidade da comprovação do perigo real, pois o objetivo é a segurança prévia da sociedade.

Desta forma, a conduta delituosa perpetrada pelo réu restou devidamente demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante, corroborada posteriormente pelo laudo pericial.

Sendo assim, restou inequívoco que o acusado incorreu na conduta narrada no tipo penal previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003.

Em relação ao crime de comércio ilegal de arma de fogo, do art. 17, §1º da Lei 10.826/2003, busca a defesa do apelante a absolvição por falta de provas e a fixação da pena-base em seu grau mínimo.

Entendo não lhe assistir razão pelos motivos que exponho a seguir.

Durante a apreensão das armas, munições e acessórios na casa do acusado, o mesmo chegou a confessar o crime de tráfico aos policiais civis da força tarefa, relatando que vendeu uma pistola calibre 635 e que ainda estava tentando vender um revólver calibre 357 à Josimar Pani, também condenado na Operação Asfixia, comprovado posteriormente pela testemunha Ivan, em juízo (fl.206).

Cumpre salientar que as declarações prestadas pelos policiais são dotadas de fé pública e possuem presunção de veracidade, como alude o Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão combatido concluiu que "diante das circunstâncias da prisão, a quantidade do material, a forma de seu acondicionamento, o local onde foi apreendido, a conduta do acusado e os depoimentos contundentes dos policiais, levam à conclusão inequívoca da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06" (e-STJ, fl. 401). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição ou desclassificação da conduta do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.
2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.598.105 – SC; Quinta turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 23/03/2020)

Além da confissão realizada pelo acusado, nota-se a enorme quantidade de armamentos, munições, acessórios e demais equipamentos encontrados na residência deste, fato que corrobora para a comercialização dos objetivos.

No tocante à fixação da pena-base, observa-se que o magistrado de primeiro grau a fixou em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses, em consequência da valoração negativa da culpabilidade e circunstancias do crime.

A apreciação da culpabilidade ocorreu em razão das munições serem de grande potencial destrutivo, além de serem encontradas armas compatíveis com estas, já as circunstâncias se deram em razão de que as vendas eram destinadas às pessoas ligadas ao crime.

Não vejo motivo para revisão da pena-base aplicada, visto que a mesma possui justificação concreta e bem fundamentada pelo magistrado a quo.

Outrossim, observa-se a discricionariedade que o juiz possui ao valorar o quantum da pena, desde que realizada de forma fundamentada, não havendo discrepância, ou arbitrariedade acerca do respectivo cálculo, o que de fato não aconteceu.

Portanto, mantenho inalterados todos os termos da sentença, por estarem devidamente bem fundamentados.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000703-38.2021.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ZAQUEU MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

VOTO

Eminentes Pares, em sessão passada, pedi retorno dos autos para melhor apreciação dos argumentos ressaltados pela defesa em sustentação oral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, discorre a denúncia:

Consta do incluso Inquérito Policial, iniciado por Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD), que no dia 01 de outubro de 2021, por volta das 06:00h, no interior da residência localizada no Córrego Lagrimal, localidade de Santa Helena, zona rural, neste município e comarca, ZAOUEU MONTEIRO possuía 02 armas de fogo de uso permitido e com registro em seu nome, quais sejam 01 (um) revólver, calibre .22 LR, 01 (um) revólver, calibre .38 Special; 07 (sete) armas de fogo de uso permitido, sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar e que eram destinadas a comercialização, quais sejam: 01 (uma) escopeta, calibre 12, n° de série 1433536, 01 (uma) carabina, calibre .20, n° de série ilegível, 01 espingarda calibre .22 LR, n° de série 107823, 01 (uma) espingarda calibre.20, n° de série 337132, 01 (um) rifle calibre .22 LR, n° de série LUG4503332, 01 (uma) carabina) calibre 36, n° de série 246875 e 01 (uma) carabina calibre .22, n° de série 229113, além de possuir ilegalmente munições de uso restrito e permitido, consistentes em. 50 (cinquenta) munições compatíveis calibre .22H0RNET (BU n° 46001373, Jls.35137), 18 (dezoito) munições compatíveis calibre .38 Special, 22 (Vinte e duas) munições compatíveis calibre 12, 11 (onze) munições compatíveis calibre 20, 15 (quinze) munições compatíveis calibre 22, 02 (duas) munições compatíveis calibre 28, 01 (um) munições compatíveis calibre 762, 01 (uma) munição compatível calibre .50, 50 (cinquenta) munições compatíveis calibre .22 LR (BU n° 46003617, fls.40142), 18 (dezoito) munições compatíveis calibre 32, 11 (onze) munições compatíveis calibre 36, bem como, possuía acessórios sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que seriam comercializadas, consistentes em: 03 (três) carregadores de espingarda, 18 (dezoito) soquetes de madeira para cartuchos, 03 (três) extratores de madeira para retirada de espoleta, 03 (três) varetas de limpeza, 57 (cinquenta e sete) rolhas de cortiça para confecção de cartucho, 03 (três) kits de algarismo para remarcação de arma, 19 (dezenove) buchas de plástico para confecção de cartucho, 01 ('um) calibrador de cartucho de aço com quatro bitolas diferentes, 03 (três) calibradores de cartucho, 03 (três) furadores de couro número 14, 19 e um de cor preta sem numeração, 05 (cinco) pios de madeira para caça, 08 (oito) recipientes contendo material tipo chumbo, para confecção de cartucho para caça, 01 (um) recipiente contendo uma pequena quantidade de pólvora, 01 (um) estojo contendo 69 (sessenta e nove) espoletas CBC número 209, 02 (dois) carregadores de calibre 22, 05 (cinco) pares de coronha de madeira, 01 (um) protetor da massa de mira, 12 (doze) coldres para portar armas de fogo de cor preta, 03 (três) porta munição de cor preta, 01 (uma) capa protetora para arma longa de cor preta e 165 (cento e sessenta e cinco) cartuchos deflagrados de diversos calibres, conforme Auto de Apreensão de fls. 35/37, 38/39 e 40/42, Auto de constatação de eficiência de arma de foto de fis. 43/44, 45/46 e 47/48 e depoimentos prestados em esfera policial.

Segundo se apurou por ocasião dos fatos, policiais civis foram designados para o cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor do acusado, tendo em vista este figurar como investigado na "Operação Asfixia", deflagrada no Juízo da Com arca de Jaguaré, que visa desarticular o comércio ilegal de armas de fogo e munições no norte deste estado.

Insta frisar, que na primeira fase da referida operação o nacional Josimar Pani, foi preso e no decorrer das investigações realizadas no IP APFD n° 0045013041.21.05.0073.21.017 (constante nos autos do processo n° 0000339-27.2021.8.08.0052, da Comarca de Jaguaré), restou cabalmente demonstrado que o ora denunciado, realizava o comércio ilegal de armas de fogo a Josimar.

Deflui-se dos elementos de informação anexados aos autos que, o próprio acusado "afirmou que havia vendido uma pistola calibre 635 para Josimar Pani anteriormente" bem como, "estava tentando vender para Josimar Pani, uni revólver calibre 357" e 01 (um) revólver calibre LR 22, fis. 18/20. Cumpre destacar que, conforme auto de qualificação e interrogatório de fls. 30, o denunciado confessou parcialmente os fatos, afirmando que efetivamente era o proprietário das armas de fogo apreendidas, bem como praticava o comércio visando lucro.

Ademais, como o denunciado não possui registro de 07 (sete) armas de fogo e nem autorização da autoridade ou órgão estatal competente para ter posse das mesmas e das munições e demais acessórios apreendidos e, sem ter a condição de cargo ou função que lhe permita para possuir armas, coloca-se, por essa razão, em confrontação com a lei e a ordem.

Dessa forma, a autoria e a materialidade do crime objeto de investigação encontra-se nos diversos elementos de informação anexos aos autos, sendo estes testemunhais e materiais, especialmente nos Auto(s) de Apreensão de fls. 35/37, 38/39 e 40/42, Auto(s) de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 43/44, 45/46 e 47/48.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos nos art. 12, caput, art. 16, caput, e art. 17, §1º, todos da Lei 10826/2003.

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 07), boletim de ocorrência (fls. 08/23), auto de apreensão (fls. 41/49), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 49/50), laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 210/230), senão vejamos:

(...) Em cumprimento a convocação para participar da Força-tarefa em apoio à SPRN, de acordo com a CI 142/2021 PCES/GAB, destacam que no dia 20/09/2021 deslocaram da sede da DRACO em Vitória sentido ao município de São Mateus, segundo ordem exarada, a qual preliminarmente determina que sejam realizadas ações de segurança na região. Cabe ressaltar que a referida Força Tarefa, preliminarmente foi composta por três policiais da Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (SIAE), a qual dois policiais estão localizadas na unidade da DRACO e o terceiro policial está localizado na unidade da DESARME; QUE cumpre destacar, que dentre as diligências realizadas, nesta data realizaram operação em conjunto com a delegacia de Jaguaré em cumprimento de mandado de busca e apreensão da Comarca de Jaguaré, processo número 0000394-75.2021.8.08.0065, expedido pela Excelentíssima Juíza de Direito Elaine Cristine de Carvalho Miranda, Vara Única - Jaguaré, devidamente autorizado pelo Juízo de Rio Bananal, onde foi dado o cumpra-se para realização do referido mandado; QUE insta frisar, que a operação que foi deflagrada nesta data, faz parte da terceira fase da Operação Asfixia, onde o nacional ZAQUEL MONTERIO, alvo desta terceira fase mantinha estreita ligação de comercialização de arma de fogo e munição com o nacional JOSIMAR PANI, que atualmente encontra-se recolhido no sistema penitenciário à disposição da justiça. Que o nacional JOSIMAR PANI foi preso na primeira fase da Operação Asfixia, que visa apurar, assim como desarticular a comercialização ilegal de armas de fogo e munições no norte do estado.
Que por volta das 6:00h da manhã de hoje, a equipe chegou à residência do nacional ZAQUEL MONTEIRO, foi realizado o cerco policial. Assim que anunciada a presença policial, o investigado franqueou a entrada em sua residência, ocasião em que não ofereceu qualquer resistência à equipe de policiais, assim, conforme BU 46001373, foi possível visualizar um revolver calibre 38 (municiado), que estava sobre a cama em que o investigado estava deitado.
Que as buscas foram realizadas no local, sendo, a todo o momento, acompanhadas pelo, investigado.
Que perguntando se havia mais armas na residência, disse que somente mais um rifle, mas dando continuidade as diligências, foram localizadas e aprendidas outras armas, assim como munições na primeira residência que compunha a propriedade em questão. Que na ocasião o investigado apresentou o registro de posse referente a três armas que possuía, sendo elas: 01 (um) revolver calibre 38, 01 (um) rifle calibre 22, também apresentou o registro de 01(um) revolver calibre 22. Que no referido local, foram apreendidos os dois revolveres com registro e uma espingarda calibre 12 ao lado do armário do quarto (sem registro), todos aprendidos no local. Quanto ao revolver calibre LR 22, o investigado mesmo possuindo registro em seu nome, todavia estava tentando vender para Josimar Pani, assim também com um revolver calibre 357 que não foi localizado no local;

conforme mostram as investigações. Que o investigado afirmou que havia vendido uma pistola calibre 635 para Josimar Pani anteriormente; Que, conforme narrado neste BU, foram realizadas buscas em um depósito de ferramentas (almoxarifado) na propriedade do investigado, oportunidade em que foram localizadas três armas de fogo, tipo espingarda. No local também foram apreendidos diversos materiais utilizados para recarga de cartucho de munições, assim como diversos coldres e coronhas de revólveres; QUE, por fim, conforme narrado no BU 46003057, em buscas realizadas em uma residência aparentemente abandonada na propriedade do investigado, onde o mesmo acompanhou todo o trabalho policial, foram localizadas três armas de fogo e munições, sendo duas espingardas, que foram localizadas no forro do teto da casa e uma outra espingarda, que foi localizada no canto da casa em um cômodo vazio; QUE na oportunidade também foram apreendidas munições de diversos calibres no local;
QUE diante dos fatos, todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia regional de Linhares. Todas as buscas foram acompanhadas pelo nacional ZAQUEL MONTEIRO; Que o investigado foi conduzido no banco traseiro da viatura, que não foi necessário o uso de algemas, que foi apresentado à autoridade policial sem lesões aparentes, para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Informamos que todo o material apreendido neste momento, serão discriminados no campo objeto deste BU. QUE em análises preliminares, todas as armas se apresentam como eficientes. (Depoimento do Policial Civil Cecil Teodoro Marques, em sede policial – às fls. 24/26).

(...) Neste ato esta acompanhado de seu advogado, DR. Antônio José de Mendonça Junior, OAB/ES 11.860;
QUE o declarante informa que as armas que foram apreendidas nesta data lhe pertencem, mas não sabe precisar há quanto tempo as possui, pois narra ser colecionador há mais de vinte anos, motivo pelo qual também não sabe informar quanto pagou por elas e nem de quem as comprou; QUE a respeito da munição calibre .50 apreendida nesta data, informa o declarante que ganhou de seu primo, JOEL MONTEIRO, há muitos anos, não sabendo precisar há quantos, e que quando a ganhou, fora informado de que ela não tinha prestabilidade, narrando ainda que não tinha conhecimento a respeito do calibre da arma, ou seja, não sabia que a munição era de calibre .50; QUE o declarante nega que seja comerciante de armas, e nega conhecer ou ter qualquer ligação com a pessoa de JOSIMAR PANI; QUE o declarante possui registro de três armas de fogo;
QUE o declarante nunca foi preso e não possui filhos menores de idade; QUE o declarante trabalha como agricultor, percebendo uma renda mensal de dois mil reais; (interrogatório do acusado, em sede policial – às fls. 36/37).

Importante explicitar que a defesa não apresenta qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade em relação à posse irregular de arma de fogo de uso permitido, do art. 12 da Lei 10.826/2003, razão pela qual não será o mesmo objeto de análise no presente recurso.

Dando prosseguimento, a defesa sustenta a inexistência de provas suficientes para a condenação no crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, do art. 16 da Lei 10.826/2003, em relação à apreensão de supostamente uma única munição .50, por motivo de que a mesma não foi testada pela perícia, desta forma não tendo como comprovar sua prestabilidade.

Em análise detida aos autos, verifica-se que nos autos de apreensão, de eficiência de arma de fogo e laudos periciais de fl. 227/229, o acusado tinha em depósito, ou mantinha sob sua guarda outros artefatos de uso restrito, além disto, por mais que não tenha sido realizado o teste balístico por ausência da arma do respectivo calibre, foi constato a eficiência do propelente, como o exposto:

A Seção de Balística não dispõe de armas de calibre compatíveis com o calibre 12,7x99mm (.50 BMG), e com o calibre 7,62x51mm, para realizar o teste de eficiência dos cartuchos. Entretanto, os cartuchos foram desmontados constatando-se que o propelente (pólvora) estava em boas condições de uso e o teste de sua combustão foi positivo. As espoletas estavam em perfeitas condições de uso.

Além do mais, cabe ressaltar que o crime é de perigo abstrato, ou seja, não há necessidade da comprovação do perigo real, pois o objetivo é a segurança prévia da sociedade.

Desta forma, a conduta delituosa perpetrada pelo réu restou devidamente demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante, corroborada posteriormente pelo laudo pericial.

Sendo assim, restou inequívoco que o acusado incorreu na conduta narrada no tipo penal previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003.

Em relação ao crime de comércio ilegal de arma de fogo, do art. 17, §1º da Lei 10.826/2003, busca a defesa do apelante a absolvição por falta de provas e a fixação da pena-base em seu grau mínimo.

Entendo não lhe assistir razão pelos motivos que exponho a seguir.

Durante a apreensão das armas, munições e acessórios na casa do acusado, o mesmo chegou a confessar o crime de tráfico aos policiais civis da força tarefa, relatando que vendeu uma pistola calibre 635 e que ainda estava tentando vender um revólver calibre 357 à Josimar Pani, também condenado na Operação Asfixia, comprovado posteriormente pela testemunha Ivan, em juízo (fl.206).

Cumpre salientar que as declarações prestadas pelos policiais são dotadas de fé pública e possuem presunção de veracidade, como alude o Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão combatido concluiu que "diante das circunstâncias da prisão, a quantidade do material, a forma de seu acondicionamento, o local onde foi apreendido, a conduta do acusado e os depoimentos contundentes dos policiais, levam à conclusão inequívoca da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06" (e-STJ, fl. 401). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição ou desclassificação da conduta do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.
2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.598.105 – SC; Quinta turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 23/03/2020)

Além da confissão realizada pelo acusado, nota-se a enorme quantidade de armamentos, munições, acessórios e demais equipamentos encontrados na residência deste, fato que corrobora para a comercialização dos objetivos.

No tocante à fixação da pena-base, observa-se que o magistrado de primeiro grau a fixou em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses, em consequência da valoração negativa da culpabilidade e circunstancias do crime.

A apreciação da culpabilidade ocorreu em razão das munições serem de grande potencial destrutivo, além de serem encontradas armas compatíveis com estas, já as circunstâncias se deram em razão de que as vendas eram destinadas às pessoas ligadas ao crime.

Não vejo motivo para revisão da pena-base aplicada, visto que a mesma possui justificação concreta e bem fundamentada pelo magistrado a quo.

Outrossim, observa-se a discricionariedade que o juiz possui ao valorar o quantum da pena, desde que realizada de forma fundamentada, não havendo discrepância, ou arbitrariedade acerca do respectivo cálculo, o que de fato não aconteceu.

Portanto, mantenho inalterados todos os termos da sentença, por estarem devidamente bem fundamentados.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

28 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.